Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600555-70.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SANDRAMARA PIRES DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: SANDRAMARA PIRES DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600555-70.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600555-70.2020.6.16.0144
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600555-
70.2020.6.16.0144 (DRAP - 0600540-04.2020.6.16.0144) que, ante a não apresentação tempestiva de
prova de alfabetização, indeferiu o registro de candidatura. (indeferimento do registro de
candidatura de Sandramara Pires de Souza, ao cargo de vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro
- PSB, município de Agudos do Sul/PR, por não comprovação de alfabetização, imposição
decorrente do fato de que os analfabetos são inelegíveis, nos termos do artigo 14, §4º, da
Constituição Federal e artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRAMARA PIRES DE SOUZA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO LEPPER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21031
366
26/11/2020 18:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.389
RECURSO ELEITORAL 0600555-70.2020.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: SANDRAMARA PIRES DE SOUZA
- OAB/PR0054077
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO LEPPER
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
REGISTRO
DEFERIDO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do art. 27, IV da Res.-TSE
23.609/2019 pode ser suprida mediante
declaração de próprio punho do
pré-candidato, além de outros meios,
desde
que
individual
e
reservadamente, nos termos do § 5º do
artigo supracitado.
2.
, a recorrente apresentou
In casu
declaração emitida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA
, que
E ESPORTE DE AGUDOS DO SUL
comprova que estudou até a 2ª Série
do Ensino Fundamental.
3. Recurso conhecido e provido.

Num. 21031366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618263339400000020386742
Número do documento: 20112618263339400000020386742

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura – RRC por
, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de
SANDRA MARA PIRES DE SOUZA
2020.
A
informou que a requerente não
SERVENTIA DA 144ª ZONA ELEITORAL
apresentou comprovante de escolaridade (id. 16104666).
O
de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista que o
JUÍZO ELEITORAL
requerente não apresentou comprovante de escolaridade (id. 16104816).
Foram opostos embargos de declaração (id. 16105066) com a juntada de
declaração da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE
(id. 16105116). Os embargos foram rejeitados (id. 16105316).
AGUDOS DO SUL
Concomitantemente, a requerente interpôs o presente
, afirmando
recurso eleitoral
que (id. 16105216) não é analfabeta, conforme declaração da SECRETARIA MUNICIPAL DE
, que comprova que estudou até a
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE AGUDOS DO SUL
2ª Série do Ensino Fundamental (id. 16105266). Ao final, pugna pelo provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o RRC.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do recurso interposto (id. 20229766).
É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso é tempestivo e, preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Num. 21031366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618263339400000020386742
Número do documento: 20112618263339400000020386742

II.ii. No mérito, insurge-se a recorrente em face da sentença proferida pelo JUÍZO
de primeiro grau, que indeferiu o seu RRC, diante da ausência de apresentação
ELEITORAL
de comprovante de escolaridade.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura nas eleições de
2020, preconiza que o pedido de registro deve ser instruído com um rol de documentos, dentre
eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV pode ser suprida mediante declaração de próprio punho do pré-candidato, além de
outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo
supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, a requerente juntou aos autos uma declaração emitida pela
In casu
,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE AGUDOS DO SUL
da qual consta que estudou até a 2ª Série do Ensino Fundamental (id. 16105266).
Logo, comprovada a alfabetização e, de conseguinte, demonstrada uma das
condições de elegibilidade, é o caso de dar provimento ao Recurso interposto, reformando-se,
dessa forma, a sentença de primeiro grau para deferir o RRC da recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o registro de candidatura de
para as Eleições de 2020.
SANDRA MARA PIRES DE SOUZA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 21031366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618263339400000020386742
Número do documento: 20112618263339400000020386742

RECURSO ELEITORAL Nº 0600555-70.2020.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: SANDRAMARA PIRES DE SOUZA -
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO LEPPER - PR0054077 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21031366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618263339400000020386742
Número do documento: 20112618263339400000020386742